Tribunal: STF
Processo: RE 1313229
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IPTU – CEMIG – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – ART. 34 DO CTN – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS – SERVIÇO INDIVISÍVEL – INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Não é possível estender a imunidade recíproca à sociedade de economia mista que se destina à exploração econômica em benefício de seus acionistas, sob pena de colocá-la em posição de vantagem em face daqueles que desempenham mesma atividade econômica. 



    2. O não reconhecimento da imunidade recíproca à CEMIG não põe em risco o pacto federativo. 



    3. É legítima a cobrança de IPTU da concessionária de energia elétrica, relativa ao imóvel de sua propriedade, pois tanto a afetação do bem quanto instituto da reversão não são capazes de infirmar a responsabilidade tributária. 



    4. É manifesta a inconstitucionalidade da taxa de conservação de logradouros públicos por não ter como objeto serviço público que, malgrado específico, é indivisível. 



    2. O órgão colegiado foi interpelado a se pronunciar sobre eventual necessidade de juízo de retratação do acórdão recorrido, tendo se manifestado em decisão assim ementada:



    <JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO - CONCLUSÃO QUE SE IDENTIFICA COM O PARADIGMA DO STF - JULGADO MANTIDO - RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA.



    1- O STF, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que: "Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas." (Tema nº 508 - RE nº 600.867-RG/SP)



    2- Mantém-se o julgado, em sede de juízo de retratação (no art. 1.030, II, do CPC/15), quando inexistem incompatibilidades entre o posicionamento do caso paradigma (Tema nº 508 - RE nº 600.867-RG/SP) e o entendimento adotado por essa Primeira Câmara Cível (Julgamento da Apelação Cível de n.º 1.0000.18.046846-4/001).>



    APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.18.046846-4/001 - COMARCA DE CONTAGEM - APELANTE(S): MUNICÍPIO DE CONTAGEM - APELADO(A)(S): CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LV e LIV; 93, IX; 21, XII, b; 22, IV; 37, caput e XXI; 145, §1º; 150, VI, a; 154, I; 156, I; e art. 173, §1º, II e § 2º; todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão não se pronunciou sobres questão aventada nos embargos de declaração; (ii) “a exação fiscal manejada pela Embargada, em verdade configura no caso exigência tributária incidente sobre bem afeto à prestação do serviço público de prestação de energia elétrica, amparado pelo auspícios da imunidade”.



    4. A pretensão recursal merece prosperar em parte. 



    5. Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    6. Quanto à questão de fundo, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). 



    (RE 1.040.268-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO. FATO IRRELEVANTE QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMUNIDADE. 1. O art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 permitia ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 897.104-AgR, sob a minha relatoria)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 918.704 -gR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    7. Ademais, acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator